Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-55.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000771-55.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EVELLIN DAIANE GOMES DE MOURA - CPF: 032.030.621-60 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
Segurança

impetrado
contra
ato
judicial que
indeferiu

pedido
de
gratuidade
da
justiça

em

processo
de
Juizado
Especial
Cível
, com
pedido

liminar
para
recebimento
de
recurso

inominado

sem
o
pagamento
de
preparo
.

II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

violação
a
direito

líquido e certo no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pela autoridade

coatora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção de veracidade da declaração de hipos suficiência é relativa
,
podendo
o
magistrado

determinar
a
complementação
da
prova

caso

entenda

existir

indício

contrário
à
condição
de
miserabilidade
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A
parte

impetrante

não

atendeu à determinação do juí zo para juntar

documentos

hábeis
a
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
,
apresentando

apenas

sua
CTPS digital
sem

qualquer

anotação

ou

contrato
de
trabalho
,
além
de
declaração

sem

identificação
de
profissão
e
renda
.

5. A
insuficiência de provas para demonstrar a condição de miserabilidade

não

configura

ilegalidade

ou

teratologia

na

decisão
que
indeferiu
a
gratuidade
da
justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

presunção
de
hipossuficiência

decorrente da declaração da parte é relativa e, havendo

determinação
judicial para
complementação

probatória
, o
não

atendimento

adequado

dessa

determinação

justifica
o
indeferimento
da
gratuidade
da
justiça
,
sem
que
isso
configure
violação
a
direito

líquido
e
certo

apto

a

ensejar
a
concessão
de
mandado
de
segurança
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
99, §§ 2o e 3o, do
Código
de
Processo
Civil; Art.

7o,
inciso
III, da Lei
no
12.016/2009.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, RMS
no
46144/MG.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000771-55.2025.8.11.9005

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos no 1008899-13.2025.8.11.0001)

Impetrante
:
EVELLIN DAIANE GOMES DE MOURA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

EVELLIN DAIANE GOMES DE MOURA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

Em

resumo
,
sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

fo
i

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 285239882/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 286628377
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 294888391/PJe2 se
abstendo
de
emitir

par
ecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do C
PC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
p
arte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benef
ícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

t
endo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

p
rocessuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Isto

porque

foi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira

nos
autos
principais
(ID 183594531),
sem

identificar

sua

profissão
e
sua

renda
mensal.
Sem

estas

informações
,
não

há

como
o
juízo

aferir
se
efetivamente
o
pagamento
das
custas

processuais

pode

comprometer
o
sustent
o
do
requerente
e de
sua

família
.

Em

razão

disso
, a
instância
de
origem

determinou
a
intimação
da
parte

impetrante
para
apresentar

documentos
que
comprovassem

sua

alegada

hipossuficiência

financeira
(ID 190324898 dos autos no 1008899-13.2025.8.11.0001),
to
davia
, a
referida

parte

juntou

tão

somente

sua
CTPS digital,
na

qual

inexiste

qualquer

anotação

ou

contrato
de
trabalho
(ID 191004759), o que
claramente

não é suficiente para evidenciar a insuficiência de recursos
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
doc
umentos
para a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios

da
Justiça

Gratuita
,
razão
pela
qual

não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

i
mpetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Co
nstituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025